Tribunal: TJDFT
Processo: 0724740-03.2019.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INDEVIDA. RESÍDUO DE CAPACIDADE LABORAL. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.
1. A prova pericial tem peso considerável quando o fato demanda conhecimento técnico. É necessário identificar erro metodológico ou violação ao entendimento predominantemente aceito pelos especialistas para que se possa desconsiderar o laudo pericial.
2. A aposentadoria por invalidez não é devida se houver a possibilidade de reabilitação do segurado para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.
3. Apelação desprovida.